Tribunal: TJDFT
Processo: 0751015-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0751015-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CARMEN CASTRO SOUZA, MARCIA ANITA SPRANDEL AGRAVADO: ROSA EL DENNAUI D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso, formulado no documento de ID no 22360495, de acordo com o art. 998, do CPC. Publique-se. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, DF, em 12 de janeiro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator